Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-16.2018.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1001800-16.2018.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: ALEANDRA TIBURCIO LOURENÇO.
Recorrido: JOSIMAR DA SILVA.
Data do Julgamento: 19/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É competente para a ação de execução de título extrajudicial o juízo do local de pagamento do título.
2. A ausência de indicação do lugar do pagamento da nota promissória é suprível pela informação do local de emissão (lugar designado ao lado do nome do subscritor), nos termos do artigo 76 do Decreto 57.663/66.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001800-16.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEANDRA TIBURCIO LOURENCO - CPF: 017.102.381-19 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), JOSIMAR DA SILVA - CPF: 997.541.851-15 (RECORRIDO), FLADSON CHIQUITIN - CPF: 746.627.242-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Relator: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022